Tribunal: TJES
Processo: 5006779-82.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006779-82.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIDE FONSECA MOREIRA
RECORRIDO: RAQUEL DA CUNHA LIMA 01259146103
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006779-82.2022.8.08.0011

RECORRENTE:LUCINEIDE FONSECA MOREIRA

RECORRIDA: RAQUEL DA CUNHA LIMA

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REVELIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por
LUCINEIDE FONSECA MOREIRA
em face de
RAQUEL DA CUNHA LIMA
. Narra a autora, em síntese, foi abordada na Rodoviaria de Niteroi, por três mulheres, que se identificaram informando que faziam parte de uma empresa de desconto de medicamentos.

Assim, a autora como já é idosa, com mais de 77 anos de idade, e faz uso de diversos medicamentos, acabou se convencendo da suposta oferta do Requerido. Assim, a autora contratou o serviço e pagou o valor total de R$ 548,80 (quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), parcelados no seu cartão de crédito, em 12 parcelas de R$: 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos).

Ocorre que a Requerente, que ao chegar em sua cidade, mostrou a sua filha o plano de descontos contratados, e sua filha desconfiou de se tratar de um golpe. A fim de confirmar se se tratava de um golpe, a Requerente se dirigiu a algumas farmácias da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, onde fora informada pelos atendentes, que desconheciam tal programa de descontos. Requer a restituição dos valores pagos em dobro e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais causados à autora.

Devidamente citado, o requerido não compareceu em audiência de conciliação e nem mesmo apresentou contestação, sendo reconhecida sua revelia, como se verifica no ID. 4218762.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4218763), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré a pagar em favor da autora o valor de R$ 249,50 a título de repetição de indébito simples, com juros de mora da citação e correção monetária dos respectivos desembolsos. Resolvo, assim, o processo, com solução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 4218768). Em suas razões, alega necessidade de reforma da sentença ora guerreada para que seja restituido o valor dos descontos em dobro, haja vista que mesmo diante da sentença prolatada, os descontos continuaram a fluir normalmente em seu cartão de crédito, tendo pago praticamente todas as parcelas e condenação da ora recorrida ao pagamento de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 4218773).

É o relatório. Passo a decidir.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Aproveito para deferir a concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o Recorrido, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que os descontos indevidos continuaram a ser realizados no cartão de crédito da autora, mesmo após a prolação da sentença ora guerreada. Comprovada, desta forma, a má-fé da recorrida ao descumprir com a respeitável ordem judicial do juízo de piso, não suspender os descontos indevidos e nem mesmo restituir os valores já pagos por parte do consumidor.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS DE TARIFA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A Apelação Cível interposta restringe-se exclusivamente a impugnar a condenação em danos morais, assim como a devolução do indébito em dobro; 2. In casu, tratando-se de descontos automáticos e indevidos, realizados à revelia na conta bancária da consumidora, sem contratação prévia e expressa, restam preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, incorrendo o Apelante em conduta flagrantemente violadora da boa-fé objetiva, motivo pelo qual merece ser confirmada a Sentença recorrida, de forma a garantir-se à Apelada a devolução em dobro do indébito; 3. Restam configurados os danos morais diante do abalo emocional experimentado pela demandante, em virtude das deduções indevidas em sua conta corrente por um logo período de tempo, ultrapassando o mero dissabor; 4. A quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se consentânea com o caso concreto, a capacidade econômica das partes e o dano sofrido pela consumidora, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Corte; 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para reduzir o quantum indenizatório.

(TJ-AM - AC: 06896871620218040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

Assim, diante da má-fé por parte da requerida devidamente evidenciada nos autos, entendo que procede o pedido de condenação de restituição dos valores pagos por parte da recorrente.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos descontos indevidos realizados por parte recorrida.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para
condenar
a parte Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento e
condenar

ao pagamento de R$ 1.097,80 (mil e noventa e sete reais e oitenta centavos) dos valores descontados indevidamente da autora, já em dobro. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)